Tribunal: STF
Processo: RE 478470
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Precatório.
   Execução de título judicial. Litisconsórcio facultativo.
   Fracionamento. Alegação de violação ao art. 100, § 4o, da CF. Não
   ocorrência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.